Tribunal: TJDFT
Processo: 0024868-06.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS FORMAIS. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCD. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO.
1. Em relação ao arrolamento sumário, o novo código de ritos prescreve expressamente que a partilha amigável será homologada de plano pelo Magistrado, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes.
2. Nas partilhas amigáveis em procedimento de arrolamento sumário, a homologação do esboço de partilha e posterior expedição dos documentos de transferência de domínio se condicionam somente à comprovação do pagamento dos impostos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, consoante posicionamento recentemente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, não há como condicionar a lavratura do formal de partilha, ou da expedição de alvará de levantamento, à prévia comprovação da quitação do imposto de transmissão, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação do mencionado tributo.
3. Recurso parcialmente provido.